Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719332-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ELISA OTTONI LELIS REQUERIDO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Elisa Ottoni Lelis protocolizou a presente petição em que pretende a concessão de tutela de urgência no recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança postulada e revogou a liminar anteriormente concedida. Por meio da decisão de ID no 27777013, este Relator concedeu a antecipação de tutela recursal postulada, para determinar que a recorrida seja, novamente, matriculada no programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF), até decisão definitiva a ser proferida na apelação. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno. No dia 25/10/2021, a apelação, distribuída a este Relator, sob o número no 0701689-80.2021.8.07.0018, foi julgada e provida, à unanimidade, por esta egrégia 4a Turma Cível, tendo o acórdão transitado em julgado, em 20/01/2022. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Se a presente petição tinha por objetivo a concessão de antecipação de tutela em caráter antecedente à Apelação Cível no 0701689-80.2021.8.07.0018, que foi distribuída a este Relator, e se o recurso de apelação foi julgado, tendo, inclusive, o acórdão transitado em julgado, ocorreu a perda do objeto da petição, bem como do agravo interno. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto da presente petição e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2022 14:27:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator